Tribunal: TJMT
Processo: 1027298-93.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027298-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Falsidade ideológica, Crimes contra a Ordem Tributária, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (EMBARGANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (EMBARGADO), RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NEOVG DERIVADOS DE PETROLEO S/A - CNPJ: 05.289.374/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANIA ALVES DE FREITAS - CPF: 696.548.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE WONHRATH DA GAMA E SILVA - CPF: 118.879.308-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON HYGINO DE MIRANDA - CPF: 025.484.308-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA - CPF: 215.652.438-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EGNOMAR DE FREITAS TIAGO - CPF: 122.667.606-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO CARLOS SILVA - CPF: 042.284.218-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO HAROLDO DO PRADO - CPF: 496.738.588-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTIAGO SELVERIO SAVALIO - CPF: 376.259.428-72 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUTIR QUESTÕES ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Embargos de declaração
opostos pela defesa contra acórdão que extinguiu
habeas corpus
sem resolução do mérito, por supressão de instância, pois os argumentos defensivos, que supostamente ensejariam o trancamento da ação penal correlata, não foram submetidos à análise do juízo
a quo
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu no alegado vício de contradição.

III. Razões de decidir

3.
Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

4.
Embargos de declaração
conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais”
.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO
;
EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES
em face do v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal no
Habeas Corpus
n.º 1027298-93.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, reconheceu a ocorrência de supressão de instância e
julgou extinta a ordem sem resolução do mérito
, deixando de acolher o pedido de trancamento da ação penal n.º 1010099-68.2021.8.11.0042, a qual tramita na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT contra o então paciente, ora embargante, que é acusado da suposta prática dos delitos de
integração à organização criminosa
,
falsidade ideológica
e
fraude à fiscalização tributária
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 322382364, o
embargante sustenta a ocorrência de
contradição
no acórdão impugnado
, especificamente no que se refere à tese defensiva de
prescrição dos crimes de falsidade ideológica (art. 299, CP)
descritos nos
Fatos
02
,
04
,
05
,
07
e
09
da denúncia.

Nesse contexto, alega que, ao mesmo tempo em que esta Câmara julgadora se absteve de analisar a alegada prescrição dos delitos falsários, sob o argumento de que
a matéria não foi decidida em primeira instância
, o próprio voto-condutor do aresto analisa e repreende as conclusões do juízo
a quo
quanto à subsistência da pretensão punitiva estatal e inocorrência da prescrição, ou seja,
indiretamente, a decisão colegiada admitiria que houve sim deliberação sobre o tema em 1.º Grau
.

Em arremate, argumenta que a prescrição constitui
matéria de ordem pública
, passível de ser declarada em qualquer fase processual ou grau de jurisdição,
inclusive de ofício
, nos moldes do
art. 61 do CPP
, de modo que o reconhecimento da extinção da punibilidade,
in casu
,
não se condicionaria à prévia manifestação do juízo
a quo
.

Com arrimo nestes argumentos, requer o ora insurgente o expresso saneamento do vício alegado, conferindo-se
efeitos modificativos aos declaratórios
, com a
reforma da decisão colegiada para o fim de
admitir o
habeas corpus
outrora impetrado e conceder a ordem, ainda que parcialmente
, com vistas a pronunciar a extinção da punibilidade do embargante no que tange a
os
Fatos
02
,
04
,
05
,
07
e
09
da denúncia ofertada na ação penal correlata.

Em contrarrazões vistas no ID 324622877, a Procuradoria-Geral de Justiça vindica o
parcial acolhimento
dos embargos de declaração
, com atribuição de efeitos infringentes, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva dos crimes de falsidade ideológica.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade,
contradição

ou omissão
”
.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada.

Na hipótese, conforme relatado, o embargante sustenta a existência de
contradição
no acórdão embargado, pois a Câmara julgadora deixou de conhecer do
habeas corpus
impetrado em prol do ora recorrente,
MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES
, com fundamento no risco de supressão de instância, ante a inexistência de decisão em 1.º Grau quanto à tese defensiva de prescrição dos crimes de falsidade ideológica, porém, segundo a defesa, no mesmo aresto, o Colegiado teria examinado e rechaçado as razões aventadas pela autoridade coatora para reconhecer a subsistência do
jus puniendi
estatal e afastar a prescrição.

Assim, conclui que, embora o
habeas corpus
tenha sido extinto sem resolução do mérito, por supressão de instância, haveria contradição no acórdão, o qual, ainda que indiretamente, admitiu que houve deliberação do juízo
a quo
a respeito da matéria, ao reconhecer e apontar o equívoco dos fundamentos com base nos quais o magistrado singular deixou de declarar a prescrição dos crimes falsários e determinou a citação dos denunciados.

Por outro lado, em que pese o combativo empenho da d. defesa, após analisar detidamente o aresto reprochado, vejo que
as assertivas do embargante
não
procedem
.

O que ocorreu foi que o acórdão, ao analisar o contexto processual, mencionou que o juízo de origem, ao receber a denúncia, fez referência a um julgamento anterior deste Tribunal, especificamente ao HC n.º 1010222-27.2023.8.11.0000, impetrado em favor de
Alexandre Wonhrath da Gama e Silva
(corréu na ação penal correlata) e julgado por esta Corte
ad quem
em
30/08/2023
.

Depreende-se do v. acórdão que, ao receber a denúncia contra o paciente
MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES
e outros, a autoridade acoimada de coatora remeteu-se ao
habeas corpus
anteriormente denegado por esta Terceira Câmara Criminal (HC n.º 1010222-27.2023.8.11.0000) e
se restringiu a afirmar genericamente que, diante do que foi decidido pelo TJMT naquela ocasião,
“não se trata de fatos atingidos pela prescrição”
.

Todavia, essa
menção genérica feita pelo juízo de origem não configura efetiva análise da prescrição em relação aos crimes específicos imputados na denúncia

ao então paciente
, ora embargante.

Como bem destacado no aresto embargado, o juízo
a quo
baseou-se em precedente que tratava de contexto processual distinto, anterior à individualização das condutas na denúncia, quando ainda não havia delimitação temporal precisa dos fatos ou tipificação jurídica definida das imputações.

Portanto, não há proposições inconciliáveis entre si no acórdão, mas sim a constatação de que
o juízo de origem
não
realizou análise específica e individualizada da prescrição em relação a cada um dos crimes imputados ao paciente
, limitando-se a fazer referência genérica a julgamento pretérito proferido por este Tribunal
ad quem
, cujas premissas podem não mais subsistir, diante do
transcurso de mais de 02 (dois) anos
desde o exame do
habeas corpus
anterior e da
modificação na situação processual
, decorrente de oferecimento de denúncia, com delimitação temporal das condutas e capitulação típico-jurídica dos delitos imputados.

Em outras palavras, inexiste contradição, pois o acórdão é coerente e claro ao expor que, na decisão em que determinou a citação dos réus, o juízo singular não promoveu qualquer análise da tese de prescrição, ao revés, respaldou-se no simples fato de que
este próprio Tribunal de Justiça
(e não o juízo
a quo
) já decidiu pela inocorrência da prescrição, em
habeas corpus
julgado há anos, ainda na fase de inquérito do processo correlato (HC n.º 1010222-27.2023.8.11.0000).

Nessa conjuntura,
a Câmara julgadora fez apenas esclarecer que a mera menção ao julgamento do
writ
pretérito
,
realizado por este Colegiado há mais de 02 (dois) anos
, em
contexto processual distinto
(denúncia não oferecida, condutas não tipificadas e circunstâncias de tempo dos fatos não delimitada),
não constitui análise da possível ocorrência da prescrição
, inclusive tendo em vista a natureza dinâmica e mutável desta causa extintiva da punibilidade.

Desta maneira,
não se sustenta o argumento do embargante
, no sentido de que o acórdão superou a barreira da supressão de instância ao concluir pelo equívoco nos fundamentos aventados pelo juízo
a quo
para rechaçar a prescrição, máxime
porque o magistrado singular sequer delineou fundamentos para refutar a tese prescricional
, restringindo-se a mencionar genericamente acórdão proferido pelo TJMT há mais de dois anos, em outro contexto processual,
sem de fato examinar a matéria
, pois não promoveu motivação analítica do tema, não alinhavou uma linha autoral sequer sobre a questão, não discriminou os lapsos prescricionais que foram ou não alcançados
etc.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do v. acórdão recorrido, prolatado em
08/10/2025
no
Habeas Corpus
n.º 1027298-93.2025.8.11.0000, dos quais é possível inferir claramente os motivos pelos quais esta Terceira Câmara Criminal entendeu pela
inexistência de deliberação do juízo
a quo
em relação à tese de prescrição
e, consequentemente, pela impossibilidade análise direta e imediata pela instância
ad quem
:

“Vê-se, pois que, ao receber a denúncia e determinar a citação do paciente pelas condutas ilícitas narradas nos FATOS 02, 04, 05, 07 e 09, agora com tipificação dada pelo órgão acusador e com datas de consumação delitiva já delimitadas,
o juízo a quo respaldou-se no tão só argumento de que este Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no habeas corpus pretérito, entendeu que os crimes de falsidade não estariam prescritos
. Com a devida vênia, porém, a assertiva da autoridade impetrada não se sustenta diante de uma análise mais acurada do que foi decidido por esta Terceira Câmara Criminal no Habeas Corpus n.º 1010222-27.2023.8.11.0000. Isto porque, como dito,
naquele remédio constitucional, afastou-se a tese defensiva de prescrição porque, no que tange aos crimes falsários,
(...),
condutas investigadas, à época, ainda não haviam sido circunstanciadas no tempo, tampouco recebido classificação típico-jurídica, com penas máximas em abstrato certas e determinadas, pois, quando da análise daquele primeiro habeas corpus, julgado em 30/08/2023, o inquérito não contava nem mesmo com o Relatório Final de Indiciamento por parte da autoridade policial
, o qual só veio a ser elaborado e juntado aos autos pelo delegado em 14/12/2023. Por esta razão,
não estando balizadas, naquela oportunidade, as circunstâncias temporais e a tipificação legal das condutas posteriores atribuídas aos investigados
(como as alterações contratuais, atualizações cadastrais, elaboração de atas, obtenção de autorizações perante órgãos públicos, convênios junto à Administração Pública etc. mediante suposto emprego de falsidade documental),
não havia como a Câmara julgadora pronunciar eventual transcurso de prazo prescricional aplicável a estes delitos supervenientes
, (...),
motivo pelo qual o Colegiado avalizou a continuidade do Inquérito Policial n.º 20/2021
(...). Em vertente oposta, todavia,
com o oferecimento da denúncia em 26/02/2025, o Parquet individualizou tais condutas atribuídas ao paciente MAURO ALEXANDRE, capitulando-as como crimes de falsidade ideológica em documento particular (art. 299, CP), assim como delineou as datas em que teriam se consumado, de modo que o atual enquadramento fático-processual não corresponde ao cenário cotejado e julgado por esta c. Terceira Câmara Criminal em 30/08/2023, no HC n.º 1010222-27.2023.8.11.0000
.
Portanto, assentar que nenhum dos delitos descritos na denúncia está prescrito, unicamente com base no argumento de que este Tribunal de Justiça afastou a tese de prescrição há mais de 02 (dois) anos atrás, em contexto processual distinto (antes que as condutas tivessem seu momento consumativo traçado no tempo e recebessem classificação típico-jurídica, com penas máximas em abstrato certas e definidas), tal qual fez o juízo a quo, a meu ver, não constituiu devida análise da questão
. Ainda assim, a situação retratada acima não traduz ilegalidade capaz de dar azo à concessão do presente habeas corpus, tampouco carência de fundamentação na decisão prolatada pelo juízo impetrado, pois, como se sabe,
a decisão que recebe a denúncia e determina a citação dos denunciados não precisa ser exaustiva
, bastando que indique o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP pela prefacial acusatória. Mesmo porque,
na fase de Resposta à Acusação, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive suscitar ocorrência de prescrição ou outras causas extintivas da punibilidade
, após o que os autos serão novamente conclusos ao juízo processante, para posterior análise das teses levantadas nas defesas escritas, oportunidade em que o magistrado então poderá rejeitar a denúncia ou mesmo absolver sumariamente os réus, caso verifique que o caso se amolda a alguma das hipóteses do art. 395 e 397, ambos do CPP, respectivamente. Na espécie, como dito,
o juízo a quo recebeu a denúncia em 26/03/2025 e determinou a citação dos denunciados
, porém, pelo que se infere do andamento da ação penal originária no Sistema PJE de 1.º Grau, apenas dois réus apresentaram Resposta à Acusação até o momento. Especificamente no que se refere ao
paciente MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES, este ainda não foi nem mesmo citado
. Deveras, o mandado de citação em face do paciente foi expedido em 15/05/2025 (ID 194075431 da ação penal correlata) e, no dia 09/08/2025, o
Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de cumprimento da diligência, já que o paciente estava em viagem e sem previsão de retorno
(...). Em suma,
ao ajuizar o presente habeas corpus, o impetrante trouxe a este Colegiado causas de pedir não submetidas ao escrutínio do juízo a quo pela via própria e cabível, de maneira que, não havendo deliberação por parte do magistrado singular
(...),
mostra-se de todo inviável, ao menos por ora, que este Sodalício estadual se debruce e delibere sobre as matérias
,
pois

tal providência acarretaria supressão de instância e inviabilizaria o direito do paciente ao duplo grau de jurisdição
. (...). Sendo assim,
somente após decisão da autoridade judiciária em face das arguições alinhavadas na Resposta à Acusação é que se poderá arguir eventual ocorrência de constrangimento ilegal e adequação/cabimento do remédio constitucional de habeas corpus para saneamento da coação
. (...)”
. (Trechos do acórdão embargado no ID 320921363).

Em suma, o fato de o acórdão tecer breves considerações sobre a inadequação do raciocínio utilizado pelo juízo de origem não significa que tenha reconhecido a existência de efetiva análise da prescrição. Pelo contrário, o acórdão deixou claro que o juízo a quo não procedeu ao exame específico da prescrição em relação aos crimes de falsidade ideológica imputados ao paciente.

Mesmo porque, consoante pontuou o Colegiado, a decisão que recebe a denúncia e determina a citação do réu não se reveste de caráter exaustivo,
reservando-se a análise das teses preliminares, prejudiciais e demais questões de interesse da defesa para após a apresentação da Resposta à Acusação
, nos moldes do
art. 396-A c/c art. 397, IV, ambos do CPP
, quando então o julgador deverá absolver sumariamente o acusado, se eventualmente verificar extinta a punibilidade:

“Art. 397.
Após
o cumprimento do disposto no art. 396-A
,
e parágrafos, deste Código,
o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:

(...)

IV -
extinta a punibilidade do agente
”
.

Outrossim, destacou-se que eventuais questões prejudiciais de mérito trazidas pela defesa somente não foram dirimidas pelo magistrado até o momento, porque
o próprio réu não as submeteu ao crivo do juiz natural
, já que as
tentativas de citação pessoal restaram frustradas

e ele ainda não apresentou Resposta à Acusação
.

Em outra vertente, quanto à alegação de que a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser declarada de ofício em qualquer fase processual, tal argumento não afasta a necessidade de observância ao devido processo legal e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Conforme consignado no acórdão, as questões aventadas na impetração tratam de matérias passíveis de arguição por via própria e adequada, isto é, a Resposta à Acusação, de modo que,
não havendo ainda deliberação específica a respeito das teses defensivas por parte da autoridade impetrada, é defeso ao Tribunal a análise direta e imediata dos temas
.

A extinção do
habeas corpus
por supressão de instância não impede que o paciente suscite a questão da prescrição perante o juiz natural, em sede de Resposta à Acusação, no momento processual adequado para tanto, mesmo porque, embora tenha havido o recebimento provisório da denúncia (repise-se, sem análise específica e casuística da alegada prescrição e demais teses que ensejariam possível trancamento), inexiste preclusão
pro judicato
nestas hipóteses, de modo que aquele primeiro recebimento não vincula o julgador, a quem é facultado rejeitar tardiamente a prefacial (art. 395, CPP) ou absolver sumariamente o increpado (art. 397, CPP).

Portanto,
não há como acolher a tese recursal
de que o aresto se encontra eivado com mácula de
contradição
.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção do recorrente em ver reapreciada questão já examinada
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas sim
por discordar do entendimento exarado pela Câmara julgadora
.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque, reitere-se, a omissão, obscuridade ou contradição sanáveis por embargos de declaração
não
se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016).

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, impõe-se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025